Tribunal: TJMT
Processo: 1035526-91.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035526-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO), AGAPE CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 00.201.966/0001-97 (AGRAVANTE), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA - CNPJ: 19.226.325/0001-15 (AGRAVADO), ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO - CPF: 724.587.121-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), LOIRTON JESUS DE CAMPOS - CPF: 415.888.511-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE. GARANTIA DA EXECUÇÃO POR BEM MÓVEL DE VALOR SUPERIOR AO DÉBITO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por AGAPE CONSTRUTORA LTDA - EPP contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, ao fundamento de ausência de garantia da execução, nos autos de execução movida por SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA. A agravante ofereceu como garantia a própria máquina objeto da transação (avaliada em R$ 180.000,00) e um crédito no valor de R$ 118.804,68 empenhado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; e (
ii
) determinar se a oferta da máquina objeto da transação, avaliada em valor superior ao débito, constitui garantia idônea para a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode conceder efeito suspensivo aos embargos à execução quando estiverem presentes os requisitos para a tutela provisória e houver garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme o art. 919, § 1º, do CPC.

A probabilidade do direito está caracterizada pela alegação documentada de vícios redibitórios na máquina adquirida, cuja existência pode, ao menos em tese, desconstituir a execução.

O perigo de dano encontra-se configurado diante dos atos constritivos já determinados e dos prejuízos à atividade empresarial da agravante, os quais comprometem sua capacidade financeira e continuidade operacional.

A oferta do bem móvel objeto da demanda, avaliado em valor superior ao débito, constitui meio idôneo e suficiente para garantir a execução, ainda que recusado pelo credor, dada sua adequação à satisfação do crédito.

A inexistência de óbice legal à nomeação desse bem como garantia justifica a concessão do efeito suspensivo pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A oferta do bem objeto da demanda, avaliado em valor superior ao débito exequendo, configura garantia idônea e suficiente para suspender a execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 835, § 1º, e 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Apelação Cível nº 50078609220218210026, Rel. Des. Judith dos Santos
Mottecy
, 14ª Câmara Cível, j. 23.02.2024; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2010105-65.2024.8.26.0000, Rel. Des. Fábio Podestá, j. 30.01.2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1010844-72.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.06.2024; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 2579979-77.2023.8.13.0000, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 29.01.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1035526-91.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
(s):
AGAPE CONSTRUTORA EIRELI

AGRAVADO
(s):
SAL ALUGUEL DE CARROS LTD
A

RELATÓRIO.

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento

interposto por
AGAPE CONSTRUTORA LTDA - EPP
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que
, nos autos dos Embargos à Execução n. 1032741-67.2023.8.11.0041,
opostos em desfavor de

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA
,
indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, sob o fundamento
de que a execução não se encontrava devidamente garantida
.

Nas razões do Agravo de Instrumento, a
agravante
alega, em síntese, que

o juízo possui autonomia para conceder efeito suspensivo aos embargos, desde que presentes os requisitos do art. 919, §1º c/c 300 do CPC, especialmente a garantia da execução
.

Aduz que
a oferta do próprio bem objeto do contrato que originou a execução, no valor de R$ 180.000,00 (três vezes superior ao débito), configura idônea garantia do juízo
, bem como que o
crédito de R$118.804,68 empenhado pela Prefeitura
Municipal também constitui efetiva garantia da execução
.

Sustenta que estão
presentes o
fumus boni iuris
, diante da possibilidade de êxito na alegação de vícios redibitórios do negócio, e o
periculum in mora
, em razão dos atos constritivos já determinados e dos prejuízos decorrentes à atividade
empresarial da
a
gravante.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (
I
d.
259625172
).

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contraminuta (Id.
266935770
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na origem,
a agravada

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA
moveu Ação de Execução de Título Extrajudicial
em face de AGAPE CONSTRUTORA LTDA - EPP,
ora agravante,
autuad
a
sob o n. 1016613-69.2023.8.11.0041, em decorrência de inadimplemento de parcela remanescente em contrato de compra e venda de máquina "Motoniveladora".

Citada, a
executada, ora agravante,
ofertou Embargos à Execução,
relatando que
adquiriu d
a

a
gravad
a
, em setembro de 2022, a referida máquina pelo valor total de R$180.000,00, pagando R$ 90.000,00 à vista e assumindo o compromisso de quitar a segunda parcela de igual valor mediante emissão de cheque para data futura.

Não obstante, após receber a máquina e iniciad
a
a sua utilização, foram constatados vícios ocultos de difícil reparo, de modo que a
a
gravante precisou arcar com gastos superiores a R$ 40.000,00 para tentar colocar o equipamento em condições de uso. Ainda assim, foi necessário o aluguel de outra máquina similar, o que gerou despesa adicional de R$25.000,00.

Em que pese
m
as tratativas com
a

a
gravad
a
para compensação dos valores despendidos com os reparos, est
a
ajuizou a Ação de Execução
para cobrança da parcela remanescente do contrato.

Assim,
a embargante
pugnou
pela concessão de efeito suspensivo, com oferecimento da própria máquina (avaliada em R$ 180.000,00) ou alternativamente de crédito no valor de R$118.804,68 empenhado pela Prefeitura de Cuiabá em seu favor, como garantia da execução.

A decisão agravada, todavia, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos sob o argumento de que a execução não se encontrava garantida, ante a recusa do credor em aceitar a nomeação do bem móvel e a falta de depósito judicial do crédito ofertado.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre delinear os contornos jurídicos da figura dos embargos à execução e os efeitos inerentes à sua interposição, dada a natureza complexa deste instituto.

Os embargos à execução constituem
ação

destinad
a
a resguardar o executado de eventuais ilegalidades na formação, desenvolvimento ou efetivação da execução. Nesse contexto, cuida-se de
instrumento
de ampla cognição probatória, onde se admite dilação probatória para análise das matérias fático-jurídicas suscitadas, inclusive com a possibilidade de dilação probatória típica das ações cognitivas de conhecimento.

Na sistemática processual, em interpretação
do
art. 919, do Código de Processo Civil, extrai-se a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à oposição dos embargos, desde que concomitantemente preenchidos os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência e verificada a efetivação da garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

A propósito:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”
.

No caso
, analisando o contexto fático trazido aos autos, vislumbro presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo.

Quanto à probabilidade do direito
,
extrai-se da exposição fática pelos documentos acostados
(Id.
127431472
e seguintes)
a
possível
existência de vícios redibitórios no objeto da compra e venda, que
poderá refutar
o próprio direito subjacente do exequente
.

A alegação de que a máquina adquirida (motoniveladora) apresentava vícios ocultos de difícil reparo, de modo que desde o início não permitiu o seu uso
adequado, culminando em gastos expressivos de manutenção e inviabilizando o cumprimento da parcela remanescente do contrato, mostra-se, ao menos em análise perfunctória, apta a fundamentar a pretensão de revisão ou mesmo resolução do negócio entabulado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESERVA DE DOMÍNIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. VÍCIO OCULTO. VENDA DE COLHEITADEIRA QUE, LOGO APÓS SUA AQUISIÇÃO, APRESENTOU DEFEITOS QUE
IMPOSSIBILITARAM SUA REGULAR UTILIZAÇÃO. COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO NO BEM, QUE O TORNOU IMPRÓPRIO PARA O USO, TANTO QUE JÁ RESTITUÍDO AO VENDEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS EMBARGOS PARA FINS DE RECONHECER A INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO PERSEGUIDO NA AÇÃO EXECUTIVA. RECURSO
IMPROVIDO .
(Apelação Cível, Nº 50078609220218210026, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Judith dos Santos
Mottecy
, Julgado em: 23-02-2024)

(TJ-RS - Apelação: 50078609220218210026 OUTRA, Relator: Judith dos Santos
Mottecy
, Data de Julgamento: 23/02/2024, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/02/2024)

EMBARGOS À EXECUÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - EMBARGOS RECEBIDOS SEM A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIOS OCULTOS NO IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE PRESTAÇÕES QUE ENSEJOU AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA - POSSIBILIDADE, AO MENOS EM TESE, DE INEXIGIBILIDADE DAS PRESTAÇÕES EM VIRTUDE DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - SUSPENSÃO, PELA I. MAGISTRADA DE ORIGEM, DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM CURSO - CONTEXTO QUE AUTORIZA, POR CONSEQUÊNCIA, A RETIRADA DO NOME DOS EMBARGANTES DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO - "FUMUS BONI IURIS" E "PERICULUM IN MORA" CONFIGURADOS
- REVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO - PRECEDENTE - AUSÊNCIA DE UMA DAS MODALIDADES DE GARANTIA EXIGIDAS PELO § 1º, ART. 911 DO CPC QUE IMPEDE A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO EM PARTE APENAS PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DO NOME DOS EMBARGANTES DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO ENQUANTO PERMANECER SUSPENSA A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2005529-63.2023.8.26.0000; Relator (a):
Theodureto
Camargo; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Peruíbe -1ª Vara; Data do Julgamento: 23/08/2023; Data de Registro: 23/08/2023)

Portanto, delineado nos autos panorama capaz de eventualmente desconstituir a execução, resta configurado o requisito do
fumus boni iuris
.

Por outro lado, a conjuntura evidenciada nos autos também aponta para a configuração do
periculum in mora
, devidamente caracterizado pelo risco de dano de difícil reparação, em face dos atos constritivos já deflagrados na origem e dos alegados prejuízos à atividade empresarial e econômica da
a
gravante.

A existência de constrições sobre bens da executada/embargante, com bloqueios em suas contas bancárias e ameaça de outras medidas expropriatórias, inevitavelmente malfere sua higidez financeira e capacidade de geração de recursos, impactando negativamente sua atividade negocial e econômica.

Logo, evidenciado o risco de lesão diante da marcha
constrititva
.

Pois bem. Analisada a presença dos requisitos inerentes à tutela provisória de urgência, vê-se igualmente configurada a garantia da execução pela via ofertada pela
a
gravante.

Com efeito, todas as modalidades de garantia previstas no art. 835, §1º, do CPC, incluindo a nomeação de bens à penhora, caracterizam meios lícitos e válidos para garantia do juízo, hábeis a franquear a concessão do efeito suspensivo pretendido.

Nessa perspectiva, a oferta do próprio bem móvel, objeto da demanda, avaliado em valor superior ao débito exequendo, configura apta e eficiente garantia do juízo, hábil a suspender a execução
.

Portanto, não havendo óbice de ordem legal à oferta do bem móvel como garantia da execução, imperiosa se mostra a concessão do efeito suspensivo, ainda que recusada a nomeação pelo exequente
, pois
o bem oferecido não
se trata de
um ativo qualquer, mas sim o próprio objeto do contrato firmado entre as partes, circunstância que confere ao bem caráter peculiar e plenamente adequado à satisfação do crédito.

Nessa perspectiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso contra r. decisão que recebeu a caução dada em garantia e atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução – Não acolhimento –
Na hipótese, os agravados apresentaram como caução bem móvel, avaliado por terceiro, no valor atual de mercado de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), ou seja, quantia superior ao triplo do valor executado – Presente a probabilidade do direito, ante a controvérsia de cobranças de tributos federais, bem como o perigo de dano que os atos de expropriação podem trazer – Obrigação de pagar que não está sendo substituída por objeto diverso, visto que a caução de bem móvel, apenas para efeito suspensivo à execução, não desnatura a natureza do título – Dispensa da caução pecuniária, notadamente porque idônea a caução real apresentada – Ordem de preferência do
art
. 835 do CPC que não se aplica à caução, mas à penhora, instituto diverso – Presença dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil
–
Precedente deste E. Tribunal de Justiça – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2010105-65 .2024.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 30/01/2024, 21ª Câmara de Direito Privado)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO -
ART .
919, § 1º, DO CPC - CEDÚLA DE CRÉDITO RURAL COM GARANTIA HIPOTECÁRIA - EXECUÇÃO GARANTIDA PELO BEM OBJETO DA HIPOTECA – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA EVIDENCIADA - DEFERIMENTO
– RECURSO PROVIDO.

Excepcionalmente os embargos à execução poderão ter efeito suspensivo quando preenchidos os requisitos exigidos no art. 919, § 1º, do CPC.

Encontrando-se o contrato executado gravado de hipoteca em favor do exequente, cujo bem é suficiente para garantir a execução e evidenciada probabilidade do direito a partir da relevância dos fundamentos apresentados, bem como o flagrante risco de dano decorrente da iminência de atos expropriatórios, a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é medida que se impõe.

Recurso provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010844-72.2024.8 .11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS A EXECUÇÃO - GARANTIA DO JUÍZO MEDIANTE BEM OFERECIDO À PENHORA - CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - POSSIBILIDADE.
Na inteligência do artigo 919, § 1º, para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária, cumulativamente, a presença de probabilidade do direito, perigo de dano e garantia integral do juízo. A existência de bem oferecido à penhora constitui garantia suficiente para o deferimento do efeito suspensivo. Estando presentes a plausibilidade do direito e o perigo na demora de maneira satisfatória, a suspensão da ação de execução é medida que se impõe.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2579979-77.2023.8.13 .0000, Relator.: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 29/01/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2024)

O deferimento do efeito suspensivo, portanto, se justifica para evitar a continuidade de uma execução que pode, ao final, revelar-se indevida.

Ante o exposto
,
DOU PROVIMENTO AO
RECURSO

para conceder efeito suspensivo aos Embargos à Execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025